Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-97.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702167-97.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO NAOKI ARAKE CAVALCANTE APELADO: GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Eduardo Naoki Arake Cavalcante (ID no 33958094) contra a sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que indeferiu a petição inicial, com a extinção do feito, sem resolução do mérito (ID no 33958091). 2. Por ora, nada a prover quanto ao pedido de ID no 38157917. 3. Aguarde-se o julgamento. Brasília, DF, 16 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO